Tribunal: STF
Processo: RE 1354413
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Direito Administrativo. Policial Militar. Diferença resultante da aplicação irregular do índice utilizado para implementação da incorporação da Gratificação Especial de Atividade - GEAT ao soldo nos meses de fevereiro a maio de 2002. Vantagem prevista no Decreto nº 26.248/2000, ratificado pela Lei estadual nº 3.691/2001. Percentual de aumento mensal e sucessivo de 5,625% durante 12 meses. Pagamento não-feito na integralidade. Perda patrimonial. Sentença de improcedência. 



    Recurso. Acolhimento. Documentos que demonstram a não-aplicação correta do referido percentual no período de fevereiro a maio de 2002. Relação de trato sucessivo, devendo a prescrição alcançar tão somente as prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. Aplicação da Súmula nº 85 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Eg. Corte de Justiça. 



    “Ação de obrigação de fazer a fim de o Réu corrigir o percentual da gratificação especial de atividade - GEAT sobre o soldo do Autor nos meses de fevereiro a maio de 2002 e pagar as diferenças referentes aos cinco anos anteriores à propositura da demanda. As gratificações especiais de atividade foram paulatinamente suprimidas por incorporação ao soldo dos policiais civis, militares e bombeiros, conforme definido em lei, motivo por que o servidor beneficiado com incorporação a menor tem direito à correção do valor do soldo e o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos anteriores à distribuição da ação. Recurso desprovido“ (Apel. Cív./Reexame Necessário nº 0179450-12.2011.8.19.0001, Quinta Câmara Cível, rel. Des. Henrique de Andrade Figueira, julgamento: 12/03/2014). 



    Isenção de taxa judiciária e custas processuais. Art. 17, IX, da Lei estadual nº 3.350/1999. Enunciado nº 28 do FETJ. Honorários advocatícios a serem pagos, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Provimento do recurso. ”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigo 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Postula a reforma da decisão “na parte em que fixou o IPCA-E como índice de correção monetária, reconhecendo-se a incidência dos “índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança”, na forma do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, bem como seja determinada a incidência de juros na forma do referido dispositivo”. 



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram sobrestados no Tribunal de origem em razão dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ. 



    Em 30/7/18, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “Direito Administrativo. Policial Militar. Diferença resultante da aplicação irregular do índice utilizado para implementação da incorporação da Gratificação Especial de Atividade - GEAT. Vantagem prevista no Decreto nº 26.248/2000, e pela Lei estadual nº 3.691/2001. Percentual de aumento mensal e sucessivo de 5,625% durante 12 meses. Pagamento não-feito na integralidade. Perda patrimonial. Sentença de improcedência. 



    Recurso. Acolhimento. Documentos que demonstram a não-aplicação correta do referido percentual no período de fevereiro a maio de 2002. 



    “Ação de obrigação de fazer a fim de o Réu corrigir o percentual da gratificação especial de atividade - GEAT sobre o soldo do Autor nos meses de fevereiro a maio de 2002 e pagar as diferenças referentes aos cinco anos anteriores à propositura da demanda. As gratificações especiais de atividade foram paulatinamente suprimidas por incorporação ao soldo dos policiais civis, militares e bombeiros, conforme definido em lei, motivo por que o servidor beneficiado com incorporação a menor tem direito à correção do valor do soldo e o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos anteriores à distribuição da ação. Recurso desprovido “ (Apel. Cív./Reexame Necessário nº 0179450-12.2011.8.19.0001, Quinta Câmara Cível, rel. Des. Henrique de Andrade Figueira, julgamento: 12/03/2014). 



    Sobre os valores da condenação, há de incidir correção monetária, que deverá ser calculada pelo IPCA, em virtude da inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 pelo Plenário da Suprema Corte (ADI 4357/DF); e juros de mora de 0,5% ao mês, até a vigência da Lei 11960/2009, e 1% ao mês, a partir de 30/06/2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/2009, tudo a incidir da data de cada crédito a menor, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal. 



    Decisões em recursos coletivos ou repetitivos não têm o condão de produzir efeitos retroativos, alcançar julgamentos de décadas, como se fossem ações rescisórias sem o pressuposto do trânsito em julgado, obstado este por recurso excepcional que, sobrestado e sem efeito suspensivo, não foi individualmente conhecido. 



    Não há dúvidas de que eventual alteração de entendimento jurisprudencial deve ter eficácia prospectiva, mas não produzir efeitos retroativos. 



    Manutenção do acórdão recorrido, uma vez que não contraria o entendimento manifestado pela Alta Corte de Justiça.” 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, conforme ementa a seguir: 



    “Direito Administrativo. Policial Militar. Diferença resultante da aplicação irregular do índice utilizado para implementação da incorporação da Gratificação Especial de Atividade - GEAT. Sentença de improcedência. Recurso. Acolhimento. Documentos que demonstram a não-aplicação correta do referido percentual no período de fevereiro a maio de 2002. Retorno dos autos determinado pela Egrégia Terceira Vice-Presidência. Manutenção do acórdão recorrido. 



    Embargos de declaração. Alegação de omissões. Pugna pela aplicação da Lei n° 11.960/09 para fins de correção monetária, ou a suspensão do processo em consonância com a decisão proferida no RE 870.947. Acolhimento parcial dos declaratórios. 



    No julgamento do RE n° 870.947/SE, proferido em regime de repercussão geral, em 20/09/2017, o Eg. Supremo Tribunal Federal decidiu estender a inconstitucionalidade reconhecida nas ADIs n° 4.357 e 4.425, para as demais condenações judiciais impostas à Fazenda, de modo a englobar também a atualização dos débitos ainda não inscritos nos precatórios. 



    Porém, a pretensão de aplicação da correção monetária pela TR, nos termos do que prevê o art. 1°-F da Lei no 9.494/97 ou de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal sobre a matéria, não merece acolhida. 



    Acolhimento parcial dos declaratórios para exercer o juízo de retratação, tão somente para determinar que a aplicação da correção monetária ocorra conforme a decisão definitiva do Eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870.947/SE, na fase liquidação de sentença.”



    Os recursos extraordinário e especial foram admitidos pelo Tribunal de origem. 



    A Ministra Regina Helena Costa, relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro para determinar a aplicação dos juros de mora e correção monetária nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, paradigma do Tema 810. 



    Essa decisão transitou em julgado em 26 de outubro de 2021 (fl. 465 e-STJ). 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente